Tribunal: CARF
Processo: 10293.720147/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720147/2012-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.007 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Embargante
ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO.
o Recurso voluntário padece de representação quando assinado por sócio
minoritário sem poderes específicos, considerando que o estatuto social tem
cláusula de exclusividade de representação por sócio majoritário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão quanto ao tema
“representação processual” imputada ao sócio João Eduardo S. de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração oposto pela contribuinte, com seguimento
parcial. Para melhor entendimento cabe a reprodução do Despacho de Admissibilidade em
especial no que foi dado seguimento:
1. Preâmbulo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720147/2012-77
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pelo
contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-
008.625, de 23/06/2021.
Transcrevem-se a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. NÃO
CONHECIMENTO.
A peça de defesa administrativa (Recurso Voluntário) apresentada que não
observa as regras de representatividade processual contida no Instrumento de
Procuração não pode ser reconhecida como apta para o prosseguimento do
litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão de irregularidade da representação processual.
2. Análise dos requisitos formais O prazo para interposição de Embargos de Declaração
é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo
II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 23/08/2021, uma
segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento – AR à fl. 428, e os Embargos foram
apresentados em 30/08/2021, também uma segunda-feira, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada à fl. 430. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos Sobre os Embargos de Declaração,
veja-se o que diz o art. 65 do Regimento Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR
O JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
MATERIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O
fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui
erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a
correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...] Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao
agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.484/RS, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe
05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3. 1 Omissão quanto à assinatura pelo sócio
A embargante suscita omissão da decisão embargada quanto à representação processual,
porquanto assevera que a decisão não observou a assinatura do recurso pelo sócio da
empresa. Transcreve-se o argumento (fl. 433):
Referido Acórdão padece de duas graves omissões:
A primeira delas em relação aos dois subscritores do recurso voluntário. Com
efeito, além do Procurador José Hélio Freire Viana Junior, também subscreveu o
Recurso o sócio Sr. João Eduardo Silveira de Oliveira, como se pode ver abaixo
(fl. 391):

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Referido sócio, uma vez que consta no contrato social, independente de
instrumento de procuração para assinar pela empresa, razão pela qual, ainda que
o outro subscritor não tivesse poderes (o que se admite por argumentação), o
recurso deveria ter sido recebido e conhecido por ter sido firmado por sócio.
Aliás, esta circunstância foi verificada pela Primeira Instância, como se pode ver
da certidão de fl. 412. Apesar disso, a referida Instância deixou a entender que
haveria vício porque o sócio detinha somente 1% (um por cento) do capital
social da empresa o que, como se sabe, diferença nenhuma opera quanto a sua
legitimidade.
Com efeito, o recurso não foi conhecido por falha de representação processual.
Todavia, toda a argumentação da decisão embargada se refere ao procurador José Hélio
Freire Viana Júnior, mas nada se disse sobre o outro subscritor, conforme consta à fl.
391.
Desse modo, cabível o retorno do processo ao colegiado, para esclarecimento ou
integração da decisão embargada.
(...)
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a: “Omissão
quanto à assinatura pelo sócio”.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Considerando que o relator original não faz mais parte desta Turma, o processo
foi a mim distribuído. Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Trata-se de embargos de declaração tempestivos e já conhecido na parte que alega
omissão no acórdão proferido por esta Turma - 3201-008.62, em outra formação, que por
unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Voluntário por vício de representação, não
saneado, mesmo após regular intimação do contribuinte.
Conforme já constou no relatório acima reproduzido o embargante alega que:
3. 1 Omissão quanto à assinatura pelo sócio
A embargante suscita omissão da decisão embargada quanto à representação processual,
porquanto assevera que a decisão não observou a assinatura do recurso pelo sócio da
empresa. Transcreve-se o argumento (fl. 433):
Referido Acórdão padece de duas graves omissões:
A primeira delas em relação aos dois subscritores do recurso voluntário. Com efeito,
além do Procurador José Hélio Freire Viana Junior, também subscreveu o Recurso o
sócio Sr. João Eduardo Silveira de Oliveira, como se pode ver abaixo (fl. 391):

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

Referido sócio, uma vez que consta no contrato social, independente de instrumento de
procuração para assinar pela empresa, razão pela qual, ainda que o outro subscritor não
tivesse poderes (o que se admite por argumentação), o recurso deveria ter sido recebido
e conhecido por ter sido firmado por sócio. Aliás, esta circunstância foi verificada pela
Primeira Instância, como se pode ver da certidão de fl. 412. Apesar disso, a referida
Instância deixou a entender que haveria vício porque o sócio detinha somente 1% (um
por cento) do capital social da empresa o que, como se sabe, diferença nenhuma opera
quanto a sua legitimidade.
Assiste razão ao recorrente acerca da alegada omissão no que se refere a ausência
de fundamentação no voto em relação a assinatura do sócio João Eduardo S. de Albuquerque na
condição de sócio e não de procurador.
Como se vê pelas alegações da embargante, ela pretende que o vício de
representação seja sanado pela assinatura do sócio João Eduardo S. de Albuquerque presente no
Recurso Voluntário ao lado do procurador.
Ocorre que, embora o relator originário tenha sido omisso quanto aos fatos, para
melhor análise da validade da assinatura do sócio no Recurso Voluntário, antes é importante
notar que o estatuto social da empresa, em diversas cópias ao longo do processo, conta com a
Cláusula Sétima, na qual resta consignado que cabe ao sócio João Oliveira de Albuquerque a
representação exclusiva da empresa:
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOAO
OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, a
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

quem caberá, exclusivamente, em juízo ou fora dele e o uso da denominação social,
com plenos poderes na forma da lei, inclusive para constituir procuradores com
poderes específicos e prazo determinado, exercendo tais poderes perante repartições
publicas e quaisquer órgãos no âmbito da administração federal, estadual OU municipal,
autarquias, sociedade de economia mista, instituições financeiras de caráter público ou
privada, e tudo o mais que for do interesse social.
Além disso, nas e-fls., 404 consta procuração outorgada ao representante José
Hélio Freire Viana Junior e ao sócio João Eduardo S. de Albuquerque, com poderes específicos
para:
“(...) representar a outorgante conjuntamente junto às repartições públicas,
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO SANTANDER, BANCO
BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) BANCO DA AMAZÔNIA S/A
E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e empresas particulares, podendo junto as
primeiras participar de licitações públicas nas suas diversas modalidades, podendo
para tanto requerer, concordar, assinar recibos, contratos de execução de obras e
serviços, assim como assinar todos os documentos que se fizerem necessários; junto aos
bancos acima nomeados, abrir e movimentar contas correntes, emitir e endossar
cheques, requisitar talonários de cheques, extratos de contas e demais documentos; e
junto as empresas privadas emitir duplicatas, passar recibo, podendo ainda receber e dar
quitação, assim como praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente
mandato.”
Assim, observa-se que a presença de cláusula de exclusividade no Estatuto
Social da empresa em conjunto com a procuração outorgada com poderes específicos para
as ações acima, evidencia que o sócio João Eduardo S. de Albuquerque não tem poderes para
representar a empresa em Processos Administrativos Fiscais, o que torna o Recurso Voluntário
com vício de representação.
A Cláusula Sétima de exclusividade deixa claro que apenas o sócio majoritário
pode representar a empresa, bem como apenas ele poderá dar poderes específicos para que
terceiros, ainda que outro sócio, pratique atos em nome da empresa, isso quer dizer que
para assinar o Recurso Voluntário o sócio minoritário teria que ter procuração específica
para atuar junto ao CARF.
Lado outro, caso fosse possível o sócio João Eduardo S. de Albuquerque assinar
individualmente uma Impugnação ou Recurso Voluntário em PAF, como representante legal da
Empresa, não haveria a necessidade do mesmo ter uma procuração específica subscrita para
movimentações bancárias, nem mesmo para transacionar questões inerentes a licitações públicas,
pois ele mesmo poderia exercer tal direito apenas na condição de sócio e não de procurador.
Cabe ainda destacar que o contribuinte foi devidamente intimado a regularizar a
sua representação, conforme consta na intimação de e-fls. 408 com aviso de recebimento nas e-
fls. 409 e não o fez, deixando para alegar eventual regularidade apenas em sede de embargos de
declaração após decisão proferida por esta colegiado, em outra formação.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanear a omissão quanto ao tema “representação processual” imputada ao sócio João
Eduardo S. de Albuquerque.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.007 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2012-77

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 463
DF CARF MF
Original